Tribunal: TJES
Processo: 0004596-31.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004596-31.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANS ALRO TRANSPORTES LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO – CONTRATO CELEBRADO APÓS 30.04.2008 – ABUSIVIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao se analisar a Cédula de Crédito Bancário (fls. 13/16 do feito executivo), verifica-se, em sua cláusula 7ª, que o instrumento prevê a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito, em única parcela, na data de liberação do numerário.

2.
Sendo assim, em que pese a alegação da apelante – não comprovada, diga-se de passagem – de que não exigiu da apelada a referida tarifa, tal circunstância não afasta a ilegalidade da previsão desta rubrica no contrato, celebrado em 2014, na esteira do que definiu o STJ ao fixar a tese do Tema Repetitivo n.º 619.

3.
No que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, extrai-se da inicial que a embargante formulou dois pedidos (declaração de abusividade da TAC e de excesso de execução), tendo sido acolhido um dos pleitos.

4.
Desse modo, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC, em havendo sucumbência recíproca, deverão ser proporcionalmente distribuídos entre as partes os ônus sucumbenciais, mostrando-se acertada a divisão operada na sentença recorrida, ao condenar cada parte ao pagamento de metade das custas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0004596-31.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANS ALRO TRANSPORTES LTDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ - ES8833-A, HENRIQUE CAVALARI DE SOUZA - ES21418-A, ERICA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA - ES26617-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença de fls. 34/34-verso, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, em sede de embargos à execução movidos por
TRANS ALRO TRANSPORTE EIRELI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para reconhecer a abusividade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

TRANS ALRO TRANSPORTE EIRELI
, ora apelada, opôs embargos à execução cadastrada sob o n.º 0004932-40.2016.8.08.0012 alegando, em síntese, a ocorrência de excesso de execução e a cobrança indevida de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC).

A embargada, aqui apelante, apresentou impugnação às fls. 13/21, na qual requereu a rejeição dos embargos por ausência de planilha de cálculo.

Decorrido o trâmite processual, o juízo de primeira instância proferiu a sentença ora impugnada, em que deixou de analisar a tese relativa ao excesso de execução, por não ter sido indicado pela embargante o valor que entende devido, acompanhado de memória de cálculo, ônus previsto no § 3º do art. 917 do CPC. Não obstante, a sentença recorrida acolheu a tese autoral de abusividade de cobrança da TAC, por se tratar de contrato celebrado após 30/04/2008.

Irresignada, a embargada interpôs a presente apelação alegando, em suma, que:
(I)
em que pese tenha ocorrido o acolhimento parcial dos pedidos da embargante, apenas para afastar a cobrança da TAC, referida tarifa em momento algum foi exigida da apelada;
(II)
caso mantida a sentença no aspecto substancial, o capítulo relativo às verbas de sucumbência deve ser alterado, pois o seu decaimento foi mínimo.

Feitos esses breves esclarecimentos, ao se analisar a Cédula de Crédito Bancário (fls. 13/16 do feito executivo), verifica-se, em sua cláusula 7ª, que o instrumento prevê a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito, em única parcela, na data de liberação do numerário.

Sendo assim, em que pese a alegação da apelante – não comprovada, diga-se de passagem – de que não exigiu da apelada a referida tarifa, tal circunstância não afasta a ilegalidade da previsão desta rubrica no contrato, celebrado em 2014, na esteira do que definiu o STJ ao fixar a tese do Tema Repetitivo n.º 619, que assim dispõe:

“Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30/04/2008
, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador
”.

No que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Extrai-se da inicial que a embargante formulou dois pedidos (declaração de abusividade da TAC e de excesso de execução), tendo sido acolhido um dos pleitos.

Desse modo, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC, em havendo sucumbência recíproca, deverão ser proporcionalmente distribuídos entre as partes os ônus sucumbenciais, mostrando-se acertada a divisão operada na sentença recorrida, ao condenar cada parte ao pagamento de metade das custas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Firme nessas razões,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios devido pela apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa.

Acompanhar a relatoria.